Tribunal: TJES
Processo: 5001484-46.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001484-46.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FABRICIO MOREIRA ANDRADE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001484-46.2023.8.08.0038

ORIGEM: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: FABRICIO MOREIRA ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIVERGÊNCIA TERMOS CONTRATUAIS E CONTEMPLAÇÃO. CONTRATO ADESÃO. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO VÁLIDO. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. ENUNCIADO N. 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos exordiais nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR à parte requerida na obrigação partes requeridas na obrigação de não fazer consistente, na abstenção de efetuarem cobranças referentes ao indigitado contrato, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), a cada cobrança realizada e efetivamente comprovada nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida, a restituir à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 15.007,01 (quinze mil e sete reais e um centavo) com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).”
Contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

2. Deixo de apreciar a impugnação à gratuidade de justiça feita pela recorrente, eis que a parte autora não apresentou recurso, portanto esta alegação resta prejudicada, tendo em vista que no rito sumaríssimo do Juizado Especial Cível (Lei n. 9099/95) não serão devidas custas nem honorários em primeiro grau de jurisdição (art. 55 da referida lei), salvo a exceção de litigância de má-fé, o que não se observa nos autos.

3. Suscita a requerida/recorrente impugnação ao valor da causa. No entanto, rejeito-a, eis que o valor da causa está adequado e dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei 9.099/95.

4. Cinge-se a controvérsia em saber se houve falha no dever de informação da parte recorrente, quando da celebração do contrato de consórcio para aquisição do veículo.

5. Pois bem, entendo pelo provimento parcial ao recurso, de modo a acolher o pedido recursal, eis que ausentes quaisquer vícios de consentimento, sendo que o ressarcimento dos valores pagos deverá realizado de acordo com o prazo contratual de devolução previsto, após a contemplação da cota nos sorteios mensais dos desistentes ou, subsidiariamente, no prazo de até 30 dias contados do encerramento do grupo.

6. Verifico que a parte recorrente demonstrou a inexistência de vício de consentimento, pois
a parte autora/recorrida teve pleno conhecimento dos termos contratuais devidamente assinados, no sentido de que nenhuma promessa ou proposta extracontratual do sistema de consórcio foi realizada, conforme previsto nos arts. 83, 84 e 85 do contrato - ID 15595021,
indicado em destaque, o que afasta qualquer alegação de promessa de contemplação e vício de consentimento.

7. Dessa forma, caberá ao recorrido o direito ao reembolso dos valores pagos. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a devolução dos valores pagos pelo consumidor aderente deverá ser realizada 30 dias após ao encerramento do grupo, salientando que o
IRDR nº 22/2015
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o qual estipulava que a devolução do valor pago pelo aderente ao consórcio se daria de forma imediata
foi superado
. Em fevereiro de 2023, o Colegiado Recursal do TJES, através de seu órgão plenário, aprovou a Proposta de Enunciado nº 25, cuja redação dispõe que
‘‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’’.

8. Tal entendimento segue as reiteradas decisões dos últimos três anos firmadas pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do ES, no sentido de que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo, assim como sustentado pela Recorrida e pela própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher o pedido recursal e reformar a sentença, para declarar a validade do contrato objeto da lide, de modo que o ressarcimento dos valores pagos seja realizado de acordo com o prazo contratual de devolução previsto, após a contemplação da cota nos sorteios mensais dos desistentes ou, subsidiariamente, no prazo de até 30 dias contados do encerramento do grupo. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)